Tribunal: STJ
Processo: 5069984-39.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967410 - RS (2025/0223806-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO
NÃO
IMPUGNADO
DE
FORMA
ESPECÍFICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, ao interpor o agravo em recurso especial, deixou
de impugnar de maneira específica os fundamentos das decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51905746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:27
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: f5931ffa-986c-46bf-ac21-08f1dccaf952

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967410 - RS (2025/0223806-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO
NÃO
IMPUGNADO
DE
FORMA
ESPECÍFICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, ao interpor o agravo em recurso especial, deixou
de impugnar de maneira específica os fundamentos das decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUIS FERNANDO RODRIGUES DA
SILVA & CIA LTDA. contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que, com
fundamento no
-E, inciso V c.c. o
parágrafo único, inciso I, ambos do
art. 21
art. 253,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso
especial, diante da ausência de impugnação específica e efetiva de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o referido recurso (fls. 151-152).
Nas razões do agravo interno, a parte agravante se insurge contra a incidência da
Súmula n. 182 do STJ. Sustenta, em síntese, que (fl. 159):

[...] diversamente do que entendeu o Exmo. Ministro Presidente, em sua
decisão monocrática, a parte Agravante logrou êxito em impugnar, de forma
específica, as razões para a reforma da decisão, visto que houve omissão na decisão
Documento eletrônico VDA51608213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:18:02
Código de Controle do Documento: 912b6251-1a4c-4612-aca7-1b44aec8c72d

proferida, que fora atacada por meio de embargos de declaração anteriormente opostos
e, mesmo após a oposição dos embargos declaratórios, remanesceu a omissão na
decisão.
A referida omissão, por sua vez, resta consubstanciada, uma vez que a
decisão atacada não apreciou TODOS os fundamentos apresentados pela parte
Recorrente, que se mostram imprescindíveis para o correto julgamento da lide.
Nessa linha, verifica-se que a decisão que inadmitiu o Agravo Recurso
Especial carece de fundamentação, na medida em que se limitou a reproduzir os
fundamentos de decisão anterior, apenas indicando que “a parte agravante deixou de
impugnar especificamente: ausência de afronta ao
do CPC e ausência de
art. 1.022
prequestionamento”.
Contudo, tal alegação não merece prosperar, haja vista que no momento da
interposição do Recurso Especial a parte Recorrente logrou êxito em demonstrar a
ofensa aos artigos das legislações federais que subsidiaram a interposição do REsp.
No tópico IV. I do Recurso Especial houve a individualização dos artigos do
Código de Processo Civil, quais sejam, arts. 489, §1o e 1.022, inciso IV, cuja ofensa
fora devidamente apontada, calcando-se em pontos essenciais à sua constatação.
Assim, não há falar em ofensa ao Regimento interno desta Colenda Corte
Superior, tampouco na aplicação análoga da Súmula no 182 do STJ ao presente caso,
haja vista que todos os requisitos para a interposição do recurso especial foram
devidamente atendidos.

Contraminuta apresentada (fls. 169-171).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial nestes termos
(fls. 151-152; grifos diversos do original):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao
do
art. 1.022
CPC,
e
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
ausência de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Documento eletrônico VDA51608213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:18:02
Código de Controle do Documento: 912b6251-1a4c-4612-aca7-1b44aec8c72d

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I,
art. 21
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo em Recurso Especial.

Da detida análise dos autos, constata-se que, de fato, a parte agravante, nas
razões do agravo em recurso especial, deixou de impugnar de forma específica e efetiva os
óbices apontados na decisão de admissibilidade — qual seja, a ausência de violação do
do
—, fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para inadmitir o
art. 1.022
CPC/2015
recurso especial. A referida omissão configura afronta ao princípio da dialeticidade, nos
termos do
do
art. 932, inciso III,
CPC/2015.
Ressalte-se que não se cuida de mero formalismo, mas de exigência processual
de natureza substancial, que visa à preservação da efetividade do contraditório e à
racionalidade na formação do juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, cuja
natureza extraordinária reclama rigor técnico na formulação das razões recursais.
De outra parte, ao se insurgir contra os fundamentos da decisão da Presidência
que não conheceu do agravo em recurso especial, pretende a parte agravante, neste agravo
interno, suprir a deficiência argumentativa do recurso anterior, o que não se admite, ante a
preclusão consumativa. Nesse entendimento:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL PROFERIDA NA ORIGEM. FUNDAMENTOS NÃO
IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SÚMULA 182/STJ.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal que não conheceu do
Agravo com base na incidência da

Súmula 182/STJ.
[...]
4. Veja-se que a refutação apta a infirmar a decisão recorrida deve ser efetiva,
individualizada, específica e fundamentada (AgInt no
Rel. Min.
REsp 1.535.657/MT,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26.8.2020; e AgRg no RHC 128.660/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24.8.2020).
5. Dessa maneira, é aplicável por analogia a
que dispõe ser
Súmula 182/STJ,
"inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada" (AgInt no
Rel. Min. Francisco
REsp 1.881.152/SP,
Falcão, Segunda Turma, DJe 28.10.2020; e AgInt no
Rel. Min.
AREsp 1.751.773/SP,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2020).
6. De acordo com a jurisprudência do STJ, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (somente por
ocasião do Agravo Interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal,
Documento eletrônico VDA51608213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:18:02
Código de Controle do Documento: 912b6251-1a4c-4612-aca7-1b44aec8c72d

não se presta a sanar a deficiência do Agravo em Recurso Especial, ante a
preclusão consumativa.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.224.805/BA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51608213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:18:02
Código de Controle do Documento: 912b6251-1a4c-4612-aca7-1b44aec8c72d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.967.410 / RS
Número Registro: 2025/0223806-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50699843920248217000
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO - RS032364
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - ESTADUAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIS FERNANDO RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA
ADVOGADOS : GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA51873129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:50
Código de Controle do Documento: b02fe9ce-d7e8-43f0-a198-5b230b4ca99c

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:50
Código de Controle do Documento: b02fe9ce-d7e8-43f0-a198-5b230b4ca99c